Tribunal: TJSP
Processo: 2293521-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Alienação judicial de imóveis - Existência de v. acórdão já transitado em julgado a atestar a utilização exclusiva de um dos bens pela agravante e, quanto ao outro imóvel, de forma esporádica - Obrigação de repasse de alugueres ao agravado – Inércia da executada no cumprimento da obrigação - Deferimento da penhora sobre os direitos possessórios – Possibilidade -

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Alienação judicial de imóveis - Existência de v. acórdão já transitado em julgado a atestar a utilização exclusiva de um dos bens pela agravante e, quanto ao outro imóvel, de forma esporádica - Obrigação de repasse de alugueres ao agravado – Inércia da executada no cumprimento da obrigação - Deferimento da penhora sobre os direitos possessórios – Possibilidade - Inteligência do art. 835, inciso XIII, do NCPC - Decisão mantida - AGRAVO NÃO PROVIDO.